Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Processo : 0722918-53.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 96756875 dos autos na origem n. 0720958-59.2021.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para que a ré, aqui agravada, fosse compelida a devolver os cheques que teriam sido retidos indevidamente. Em relação à tutela provisória, fundamentou o juízo a quo: [...] 3. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não reputo demonstrados, desde logo, os requisitos que autorizam a sua concessão, notadamente a probabilidade do direito invocado na petição inicial. 3.1. Com efeito, alega o autor haver obtido empréstimos pessoais junto à ré, mas afirma que não dispõe de qualquer prova por escrito com relação a isso, sendo a contratação feita de forma verbal, materializada apenas pelos depósitos dos valores concedidos em sua conta bancária, com a correspondente emissão de cheques em garantia (96731263). 3.2. Afirma, ainda, que as partes celebraram um instrumento de confissão de dívidas que representa novação em relação aos contratos anteriores, razão pela qual devem ser restituídos os cheques dados em garantia à ré. 3.3. Como já é de ver, tais fatos, não comprovados documentalmente, dependem necessariamente de prova para seu reconhecimento. A emissão de diversos cheques pelo autor, no entanto, não tem esse condão, pois se tratam de títulos de crédito não causais, já que constituem ordens de pagamento à vista. 3.3.1. Mais além, a ocorrência de novação depende da prova de intenção específica quanto a isso ("animus novandi"), não sendo possível inferir, neste incipiente estágio da cognição, sequer indiciariamente, que a confissão de dívida entre as partes tenha sido celebrada na intenção de novar a dívida anteriormente contratada. 3.3.2. Considerando que o autor não nega, por fim, a emissão das cártulas, sua validade deve ser objeto de regular dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, já que depende da prova de fatos ainda não demonstrados documentalmente. 3.3.3. Anoto que as conversas de "whatsapp" e áudios que acompanham a inicial corroboram, no que é suficiente para este estágio da cognição, a ocorrência de empréstimos entre as partes, mas não permitem entrever que as cártulas cuja restituição requer o autor tenham sido emitidas de modo indevido ou sequer que se relacionem com a novação ou a dívida anterior, especialmente porque não retratam a conversação em sua inteireza, já que não mostra as falas do autor, mas apenas as de um suposto representante da ré. 4. Do exposto, INDEFIRO, ao menos por ora, a tutela de urgência vindicada. O agravante alega, em síntese, que a agravada lhe concedera empréstimos, realizados por meio de transferência bancária diretamente em sua conta, totalizando R$ 70.740,30. Diz que, em razão de dificuldade financeira, se viu impossibilidade de continuar pagando os empréstimos, a cada renegociação, entregava, em garantia da dívida, novos cheques com valores maiores em razão dos encargos moratórios. Afirma que, na última renegociação, além dos cheques retidos, no montante de R$ 188.825,49, foi exigida a assinatura de um contrato de confissão de dívida, no valor de R$ 99.000,00, com a pessoa jurídica do agravante, ressaltando que essa dívida é objeto de execução contra o agravante. Declara que a agravada utilizada da retenção dos cheques em valores substancialmente excessivos para pressionar e constranger o agravante, tanto assim que, após tentar sacar os títulos, inseriu seu nome no cadastro de emitentes de cheques sem fundo (CCF). Assevera que as conversas de WhatsApp, áudios e e-mails juntadas aos autos comprovam que as dívidas provenientes dos cheques emitidos foram substituídas, tacitamente, pelo contrato de confissão de dívida. Sustenta retenção indevida dos cheques, diante da novação da dívida alcançada pelo contrato de confissão de dívida que, “por rebote, acabou por revogar tacitamente o direito de cobrar os referidos cheques, sob pena de litispendência, haja vista que, como visto, os cheques e os contratos tiveram por objeto a mesma natureza contratual de empréstimo, e o contrato assinado, assim só o foi, para substituir a dívida pré-existente”. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar a restituição dos cheques indicados e, no mérito, a reforma da decisão para confirmar a liminar deferida. Decisão. Inicialmente, observo que, após a juntada de documentos para instruir o pedido de gratuidade de justiça (id. 99038061 a 99038063 na origem), não houve apreciação do pedido, apesar de ordenada a citação (id. 99158818 na origem). Assim, diante da omissão do juízo a quo, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 95124674 na origem), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante busca, liminarmente, a restituição de cheques emitidos e entregues à agravada, em razão de empréstimos e renegociações que se sucederam. Se apega a instrumento de confissão de dívida, a áudios de conversas por WhatsApp e telefone, bem assim a e-mails para sustentar que houve novação do débito, autorizando a liberação dos cheques que teriam sido entregues em garantia da dívida novada. Contudo, novação pressupõe a existência de ânimo de novar, que embora possa ser tácito, deve ser inequívoco, não se presumindo (art. 361 do Código Civil). A esse respeito, ilustra o aresto desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA - NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não havendo comprovação de que o acordo realizado entre as partes constituiu-se por novação da dívida constante na Cédula de Crédito objeto da respectiva ação executiva, não há fundamento no pedido de extinção da referida ação, de modo que a novação não pode ser presumida sem a demonstração do inequívoco ânimo em novar, nos termos do já mencionado art. 361 do Código Civil 2. O acordo firmado tem por objetivo facilitar o cumprimento da obrigação contida no título executivo, dessa forma, não havendo ânimo em novar, o parcelamento do débito e a diminuição do valor não têm o condão de ocasionar a extinção da execução. 3. O acordo entabulado pelas partes prevendo pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, permitindo apenas a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC/2015, mas não a sua extinção, de forma que, não cumprido o acordado, o processo poderá retomar seu curso, em observância ao princípio da economia processual, evitando que a parte tenha de ajuizar nova ação. 2. Não havendo comprovação de alguma das hipóteses elencadas no art. 924 do CPC/2015, não poderá a execução ser extinta. O acordo firmado entre as partes para o parcelamento da dívida não enseja a presunção de cumprimento total da obrigação quando ainda não decorrido o prazo estipulado no trato pactuado. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (APC 0727435-40.2017.8.07.0001, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 3/4/2019, DJe 29/4/2019) O instrumento particular de confissão de dívida, firmado entre a agravada e a empresa de titularidade do agravante (id. 95124680 na origem), não comprova a alegada novação, à míngua de qualquer referência a débitos representados/garantidos pelos cheques entregues. Da mesma forma, as conversas de WhatsApp e telefônicas e e-mails não esclarecem prima facie a existência de renovação de dívida para autorizar a restrições dos cheques. Como pontuado na r. decisão, “as conversas de "whatsapp" e áudios que acompanham a inicial corroboram, no que é suficiente para este estágio da cognição, a ocorrência de empréstimos entre as partes, mas não permitem entrever que as cártulas cuja restituição requer o autor tenham sido emitidas de modo indevido ou sequer que se relacionem com a novação ou a dívida anterior, especialmente porque não retratam a conversação em sua inteireza, já que não mostra as falas do autor, mas apenas as de um suposto representante da ré”. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório, tal como sinalizado pelo juízo de origem. Nesse sentido, orientam os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. EX-FRANQUEADO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso seja necessário adentrar no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, por si só, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. Conforme estabelece o §3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (AGI 2016.00.2.009306-8, Rel. Desa. Vera Andrighi, Rel. Designado Des. Esdras Neves 6a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 3/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator